Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714279-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINEIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O A demandada MINEIRÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA interpôs apelação (ID 60875022) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de valores (ID 60875020). Esta Relatoria, ao identificar a ausência de preparo, facultou à apelante a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso (ID 61104786). No entanto, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação (ID 61621674). O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. De tal sorte, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator